Tribunal: TRF3
Processo: 5003073-06.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
567/608)

5003073-06.2024.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003073-06.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ADEMIR APOLINARIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ETELVINA DE LIMA VARGAS - MS14910-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADEMIR APOLINARIO

ADVOGADO do(a) APELADO: ETELVINA DE LIMA VARGAS - MS14910-S

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TRABALHO RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 629/STJ E SÚMULA 149/STJ. APELAÇÕES PREJUDICADAS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo INSS e pelo autor contra sentença que, em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de período de trabalho rural, julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria rural por tempo de contribuição. O INSS alegou contradição e omissão da sentença, além de não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. O autor sustentou a inexistência de aposentadoria rural por tempo de contribuição e requereu concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com cômputo de trabalho rural no período de 10/01/1971 a 01/01/1989.

II. Questão em discussão

2. A questão central em discussão envolve saber se a sentença, reputada contraditória, pode ser confirmada, ou não, quanto ao mérito, à luz dos requisitos exigidos para a concessão de benefício previdenciário com contagem de tempo rural somado ao tempo urbano já averbado.

III. Razões de decidir

3. Ambas as apelações veicularam impugnação quanto ao provimento dado, que seria incompatível com a legislação, devolvendo o exame do mérito que, mesmo em se tratando de vício de incongruência, como o de sentença extra petita, ainda assim, não obstaria o julgamento da causa, quando madura, diretamente pelo Tribunal.

4. Feita tal observação, e apenas para situar o objeto da causa, registre-se que a aposentadoria por tempo de contribuição, no regime anterior à EC 103/2019 e ao Decreto 10.410/2020, exige comprovação de carência de 180 contribuições mensais (antiga redação do artigo 25, II, da Lei 8.213/1991), além de 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher, conforme redação anterior dos artigos 201, §7o, I, da Constituição Federal, e 56 do Decreto 3.048/1999.

5. O exame da instrução probatória revela que não foi produzido início de prova material suficiente do tempo rural postulado para atingir o tempo de contribuição necessário à concessão do benefício, pois a certidão de casamento lavrada em 1979, com declaração de que o autor era lavrador, e fotografias em ambiente rural sem data, não são aptas a demonstrar atividade rural pelo extenso período de 1963 a 1989, sendo insuficiente, por outro lado, formular pretensão baseada exclusivamente em prova testemunhal, à luz do que prescreve a Súmula 149 /STJ.

6. Conforme entendimento contido no Tema 629/STJ, a falta de conteúdo probatório eficaz implica extinção do processo sem resolução do mérito. Honorários advocatícios fixados em conformidade com a sucumbência apurada nos autos.

IV. Dispositivo

7. Processo extinto, de ofício, sem resolução do mérito e apelações julgadas prejudicadas.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, art. 25, II; Decreto no 3.048/1999, art. 56; e CPC, arts. 98, § 3o, 492, p.u., e 1.013, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; e TRF3, ApCiv 5007604-74.2023.4.03.6183, Rel. Des. Fed. J.M.F., DJe 06/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003073-06.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ADEMIR APOLINARIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ETELVINA DE LIMA VARGAS - MS14910-S

ADVOGADO do(a) APELADO: ETELVINA DE LIMA VARGAS - MS14910-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADEMIR APOLINARIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de período de trabalho rural.

A sentença (ID 354530714, f.261/264), com tutela de urgência, julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria rural por tempo de contribuição, a partir da data do indeferimento administrativo, com pagamento de atrasados, observada a prescrição quinquenal e devidamente corrigidos pelo IGP-DI e acrescidos de juros nos termos da Lei 11.960/2009, além de honorários advocatícios de 10% do valor total da condenação, excluídas as parcelas vincendas após a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 354530714, f. 284/288), sustentando, em síntese: (1) contradição da sentença ao condenar ao pagamento de aposentadoria rural por tempo de contribuição, uma vez que tal benefício não existe no ordenamento brasileiro; (2) omissão da sentença na concessão da aposentadoria, uma vez que não mencionou o tempo rural reconhecido; (3) a impossibilidade de cômputo do tempo de serviço rural posterior à Lei 8.213/1991 sem recolhimento de contribuições previdenciárias; e (4) não preenchimento dos requisitos necessários à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Por sua vez, recorreu o autor (ID 354530714, f. 298/301), alegando, em suma: (1) inexistência de aposentadoria rural por tempo de contribuição, não devendo ser convertido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria rural; e (2) concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento e cômputo de trabalho rural no período de 10/01/1971 até 01/01/1989 para a data do primeiro requerimento administrativo (10/12/2019), em atenção ao princípio da fungibilidade do requerimento, pois já havia preenchido os requisitos legais.

Houve contrarrazões do autor.

A Procuradoria Regional da República não se manifestou quanto ao mérito e apenas requereu o prosseguimento do feito (ID 365018556).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de período de trabalho rural.

Ambas as apelações veicularam impugnação quanto ao provimento dado, que seria incompatível com a legislação, devolvendo o exame do mérito que, mesmo em se tratando de vício de incongruência, como o de sentença extra petita, ainda assim, não obstaria o julgamento da causa, quando madura, diretamente pelo Tribunal.

Feita tal observação, e apenas para situar o objeto da causa, registre-se que a aposentadoria por tempo de contribuição, no regime anterior à EC 103/2019 e ao Decreto 10.410/2020, exige comprovação de carência de 180 contribuições mensais (antiga redação do artigo 25, II, da Lei 8.213/1991), além de 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher, conforme redação anterior dos artigos 201, §7o, I, da Constituição Federal, e 56 do Decreto 3.048/1999.

Na espécie, o autor, nascido em 10/12/1959 (ID 354530714, f. 12), alegou ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, somando tempo de atividade rural e urbana e atingindo, na DER, 37 anos, 2 meses e 26 dias de tempo de contribuição, destacando que o tempo não computado pelo INSS foi o rural no período de 10/01/1963 até 01/01/1989, aduzindo que foram completados os requisitos legais antes do advento da EC 103/2019.

Para comprovação da atividade rural, o autor apresentou:

certidão de casamento de 29/06/1979, qualificando-o como lavrador (ID 354530714, f. 18);

fotografias, com datas indeterminadas, no exercício de atividade rural (ID 354530714, f.20/24); e

CTPS com vínculos rurais a partir de 1989 (ID 354530714, f. 27/29).

O extrato previdenciário do CNIS indica que houve averbação de tempo de serviço a partir de 02/01/1989 (ID 354530714, f. 42), faltando, assim, o período anterior, em que se alegou exercício de atividade rural, para o cômputo pretendido e necessário ao cálculo do tempo de contribuição para a concessão do benefício vindicado.

Na certidão de casamento, ainda que conste a qualificação do autor como lavrador, não se verifica qualquer outro registro ou informação e, além do mais, o fato declarado encontra-se isolado no ano de 1979 sem qualquer outro elemento de prova que permita traçar uma linha temporal para a categorização da condição profissional do autor. As fotografias não acrescentam nem reforçam o acervo probatório, pois sequer são datadas. Por fim, os vínculos de emprego a partir de 1989, anotados na CTPS, nada demonstram quanto ao longo período anterior, que se pretende ver conhecido como prestado em atividade rural.

Embora juntado requerimento de justificação administrativa, não existe em tal documento qualquer elemento que possa comprovar o trabalho rural no longo período descrito, além de apenas informações genéricas e relação de supostas testemunhas (ID 354530714, f. 76/7).

O relatório de análise do requerimento administrativo de concessão do benefício, a propósito do tempo rural, observou o seguinte (ID 354530714, f. 192):

"Não foram apresentados indícios de que o segurado tenha sido trabalhador rural, seja como segurado especial, contribuinte individual, apenas como empregado rural, conforme CTPS apresentada. Foi solicitada JA - Justificativa Administrativa para o período de 10/01/1963 a 01/01/1989 na Fazenda Indiana (Conceição Nunes Ferreira), porém foi indeferido tal pedido pois os documentos apresentados (fotos) não traz indício de vínculo empregatício e nem do período solicitado, conforme solicita o Art. 575 e 578 da IN 77/2015").

O cenário probatório no presente feito, quanto ao início de prova material, não foi alterado em relação ao que foi objeto do requerimento administrativo e, assim conformado, é inquestionável que não existe o mínimo acervo instrutório a respaldar a pretensão deduzida, mesmo porque, sabidamente, não basta prova testemunhal para a comprovação de atividade rural, conforme previsto na Súmula 149 /STJ.

Em casos que tais, apurada a deficiência instrutória da inicial para a elucidação de fato constitutivo do direito alegado, situação que não se confunde com a produção de prova suficiente da improcedência do pleito, a jurisprudência consolidada assenta o cabimento da extinção do processo sem resolução do mérito a fim de oportunizar que a parte hipossuficiente renove a pretensão judicial sem gerar, por consequência, coisa julgada material no contexto da dubiedade ou deficiência probatória.

É o que se percebe da tese jurídica aprovada no Tema 629, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em rito repetitivo:

REsp 1.352.721, j. 16/12/2015. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa."

Cabe, pois, por deficiência probatória no contexto específico da pretensão desejada, a extinção do processo sem resolução do mérito, restando vencido autor, que se condena, pois, em honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com suspensão da respectiva exigibilidade pela gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, de ofício, julgo o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, e Tema 629/STJ, restando prejudicadas as apelações.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TRABALHO RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 629/STJ E SÚMULA 149/STJ. APELAÇÕES PREJUDICADAS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo INSS e pelo autor contra sentença que, em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de período de trabalho rural, julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria rural por tempo de contribuição. O INSS alegou contradição e omissão da sentença, além de não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. O autor sustentou a inexistência de aposentadoria rural por tempo de contribuição e requereu concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com cômputo de trabalho rural no período de 10/01/1971 a 01/01/1989.

II. Questão em discussão

2. A questão central em discussão envolve saber se a sentença, reputada contraditória, pode ser confirmada, ou não, quanto ao mérito, à luz dos requisitos exigidos para a concessão de benefício previdenciário com contagem de tempo rural somado ao tempo urbano já averbado.

III. Razões de decidir

3. Ambas as apelações veicularam impugnação quanto ao provimento dado, que seria incompatível com a legislação, devolvendo o exame do mérito que, mesmo em se tratando de vício de incongruência, como o de sentença extra petita, ainda assim, não obstaria o julgamento da causa, quando madura, diretamente pelo Tribunal.

4. Feita tal observação, e apenas para situar o objeto da causa, registre-se que a aposentadoria por tempo de contribuição, no regime anterior à EC 103/2019 e ao Decreto 10.410/2020, exige comprovação de carência de 180 contribuições mensais (antiga redação do artigo 25, II, da Lei 8.213/1991), além de 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher, conforme redação anterior dos artigos 201, §7o, I, da Constituição Federal, e 56 do Decreto 3.048/1999.

5. O exame da instrução probatória revela que não foi produzido início de prova material suficiente do tempo rural postulado para atingir o tempo de contribuição necessário à concessão do benefício, pois a certidão de casamento lavrada em 1979, com declaração de que o autor era lavrador, e fotografias em ambiente rural sem data, não são aptas a demonstrar atividade rural pelo extenso período de 1963 a 1989, sendo insuficiente, por outro lado, formular pretensão baseada exclusivamente em prova testemunhal, à luz do que prescreve a Súmula 149 /STJ.

6. Conforme entendimento contido no Tema 629/STJ, a falta de conteúdo probatório eficaz implica extinção do processo sem resolução do mérito. Honorários advocatícios fixados em conformidade com a sucumbência apurada nos autos.

IV. Dispositivo

7. Processo extinto, de ofício, sem resolução do mérito e apelações julgadas prejudicadas.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, art. 25, II; Decreto no 3.048/1999, art. 56; e CPC, arts. 98, § 3o, 492, p.u., e 1.013, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; e TRF3, ApCiv 5007604-74.2023.4.03.6183, Rel. Des. Fed. J.M.F., DJe 06/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, julgou, de ofício, o processo extinto, sem resolução do mérito, restando prejudicadas as apelações, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão